Tribunal: TJBA
Processo: 8000515-31.2015.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000515-31.2015.8.05.0074 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): APELADO: KNAPP MONTAGENS E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE EMENDA À INICIAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. APELO DESPROVIDO. A extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe quando a parte autora não cumpre devidamente o despacho judicial, deixando de emendar a inicial conforme determinado, caracterizando inércia processual. O Tema 1.184 do STF reconhece a possibilidade de extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir quando o valor executado for diminuto e não houver movimentação útil do processo. A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta a extinção de execuções fiscais de baixo valor, estabelecendo critérios objetivos para tal procedimento. A alegação de existência de decreto municipal estabelecendo valor mínimo para execução fiscal não afasta a aplicação dos critérios estabelecidos pelo STF e CNJ quando verificada a ausência de interesse processual. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000515-31.2015.8.05.0074, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e como apelado KNAPP MONTAGENS E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.